Tribunal: TJPA
Processo: 0802246-05.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802246-05.2024.8.14.0009

APELANTE: ANTONIA EDILENE BARROS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COMO PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por Antônia Edilene Barros de Oliveira contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a insuficiência de provas para condenação, notadamente pela alegada fragilidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e pela versão da ré de coação por terceiro para ocultação das drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos policiais militares são idôneos para fundamentar a condenação criminal por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a versão defensiva de coação por terceiro é suficiente para afastar a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A materialidade do delito está plenamente comprovada por meio do auto de exibição e apresentação, laudo provisório de constatação e laudo toxicológico definitivo, que atestam a presença de substâncias entorpecentes aptas ao consumo, apreendidas com a ré em sua posse direta, nas partes íntimas, após revista pessoal na delegacia.

04. A autoria também se encontra demonstrada por meio de depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, que narraram, com riqueza de detalhes, o contexto da apreensão e a conduta da ré, confirmando que esta trazia consigo, de forma oculta, porções fracionadas de “maconha”, “cocaína” e “oxi”, embaladas para venda.

05. A alegação de que a apelante teria sido coagida por Fabrício Ramos para ocultar as drogas carece de respaldo probatório e é contraditória, tendo em vista que, em momento anterior, a própria ré declarou que guardou os entorpecentes para proteger seu companheiro.

06. O fato de as testemunhas de acusação serem policiais militares não retira a força probatória de seus depoimentos, ausente qualquer indício de parcialidade ou má-fé, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

07. O requisito do prequestionamento resta atendido com a análise das questões jurídicas suscitadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

08. Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e isentos de má-fé, constituem prova válida e suficiente para embasar condenação criminal”.

02. “A alegação de coação para ocultação de drogas deve ser corroborada por outros elementos probatórios, sob pena de ser desconsiderada”.

03. “O requisito do prequestionamento é satisfeito quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses jurídicas suscitadas, ainda que não mencione expressamente os dispositivos legais invocados”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006. art.33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.441.372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 939.833/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 09.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

ANTÔNIA EDILENE BARROS OLIVEIRA
,

por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Consta na denúncia que no dia 19/06/2023, no interior de uma residência localizada no município de Bragança, os nacionais Fabrício do Nascimento Ramos

e Antônia Edilene Barros Oliveira,

foram autuados em flagrante delito pelas condutas de guardar/ter em depósito/trazer consigo, cerca de

67 (sessenta e sete) porções de “maconha”

e 04 (quatro) pedras de “oxi”.

Consignou o Ministério Público, que a polícia militar recebeu informações a respeito da prática do crime de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, que, estaria ocorrendo na residência dos acusados. Ato contínuo, uma equipe de policiais efetuou o deslocamento ao local apontado e, ao chegar na residência, foi realizada busca pessoal, quando foi encontrado com Antônia Edilene Oliveira, 67 (sessenta e sete) porções de “maconha”, 04 (quatro) pedras de “oxi” e mais R$ 112,00 (cento e doze reais) fracionados em 01 (uma) cédula de R$ 20,00 (vinte reais), outras 03 (três) cédulas de R$ 10,00 (dez reais) e ainda 23 (vinte e três) cédulas de R$ 2,00 (dois reais).

Presos em flagrante, os acusados foram elevados a delegacia de polícia de Bragança, quando a denunciada Antônia Oliveira afirmou que antes da equipe policial adentrar na residência, seu namorado Fabrício do Nascimento Ramos pegou um embrulho e jogou para baixo da cama. A acusada ainda informou, que para proteger Fabrício Ramos, pegou várias porções de “maconha” e “oxi” que estavam embaixo da cama e as colocou dentro de sua saia, pois não esperava ser revistada por se tratar de uma mulher.

Ainda em seu interrogatório, a acusada informou que Fabrício Ramos

vende drogas na esquina da rua, sendo a pedra de “oxi” vendida por R$ 10,00 (dez reais) e a porção de maconha pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) e que ele é membro da facção criminosa “comando vermelho”.

Por fim, registrou o
dominus litis
, que Fabrício do Nascimento Ramos, em seu interrogatório, confessou que durante a operação realizada pela polícia militar estava portando 04 (quatro) petecas de “oxi”, 67 (sessenta e sete) petecas de maconha e uma pistola Taurus.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n.° 11.343/06.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou em 18/10/2024,

ANTÔNIA EDILENE BARROS OLIVEIRA
, nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a sanção corporal substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação em serviços à comunidade

Inconformada, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição, aplicando-se o que dispõe o art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, aduzindo a defesa que a condenação a ela imposta não pode ser mantida apenas com base nos depoimentos dos policiais militares que a prenderam em flagrante, além do que, as provas produzidas durante a instrução processual, não se mostram seguras para afirmar que as substâncias ilícitas seriam comercializadas pela recorrente.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP.

A apelante Antônia Edilene Barros de Oliveira, postula por sua absolvição, alegando insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, registrando, nesse contexto, que a condenação a ela imposta não pode ser mantida apenas com base nos depoimentos dos policiais militares que a prenderam em flagrante. Ademais, afirma que as provas produzidas durante a instrução processual, não se mostram seguras para afirmar que as substâncias ilícitas seriam comercializadas pela acusada.

No entanto, inviável o acolhimento do pedido manejado pela defesa que a representa.

A materialidade está comprovada, por meio do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 25178572, p. 22),

bem como, através do laudo provisório de constatação de drogas (ID 25178572, p. 24) e ainda

em razão de perícia de análise de droga de abuso (laudo definitivo), que, comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes aprendidas com a apelante e com seu companheiro, Fabrício do Nascimento Ramos.

Em tempo, registre-se que o laudo toxicológico definitivo, encontra-se juntado aos autos da Ação Penal n.° 0802691-57.2023.8.14.0009, em que figura como réu o nacional Fabrício do Nascimento Ramos, após decisão do juízo singular, constante do ID 25178612, p. 141, que, determinou o desmembramento dos autos.

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito, consubstanciada por meio dos depoimentos uníssonos e coerentes, prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada.

Em síntese, registram as provas acostadas aos autos, devidamente avaliadas e constantes do ID 25178670 a 25178676, mídias digitais, PJE), que policiais militares receberam denúncias através da inteligência policial e informações de terceiros de que em uma residência localizada na invasão denominada “incerta”, conhecida pelas autoridades policiais de Bragança como local perigoso e de intenso comércio de substâncias entorpecentes, era utilizada como ponto de venda de drogas. Ato contínuo, os policiais Ruan Lobato Guedes, Adrielson Baldez Costa e William Garcia da Silva, se encaminharam ao local e, após pedir autorização da proprietária do imóvel para adentrar na residência, o que lhes foi permitido, encontraram diversas pessoas no local, entre elas, o nacional conhecido pelo prenome de Valdécio, o acusado Fabrício do Nascimento Ramos e a apelante Antônia Edilene Barros.

Consignaram os policiais, que após abordar os indivíduos acima nominados e efetuar a revista pessoal, primeiro, encontraram com Fabrício Ramos, membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, uma arma de fogo e com o nacional Valdécio, uma espingarda, não sendo, inicialmente, nada encontrado com a recorrente. Em seguida, todos foram levados a delegacia de polícia da cidade de Bragança.

Ainda de acordo com os agentes de segurança pública e já na unidade policial, após uma revista mais minuciosa e com o auxilio de uma policial militar feminina, foram encontradas nas partes íntimas da acusada 67 (sessenta e sete) porções de substâncias entorpecentes diversas (“maconha” e “cocaína”, dividias em “pedras de oxi”), que, como destacado nos laudos periciais acostados aos autos, estavam aptas para comércio e consumo, considerando que estavam embaladas em “petecas”, feitas em com saco plástico transparente.

A apelante, ao ser interrogada em juízo, confessou em parte a prática criminosa, alegando que no momento em que os policiais militares entraram na residência, teria sido ameaçada, dentro de um dos quartos da casa, pelo nacional Fabrício Ramos, que, com uma arma de fogo, determinou que a recorrente guardasse as drogas, que, pouco depois foram apreendidas pela autoridade policial em suas partes intimas, após revista efetuada por uma policial feminina nas dependências da delegacia de polícia de Bragança. Porém, a versão apresentada pela acusada, além de restar isolada, não sendo amparadas por outros elementos probatórios, é no mínimo contraditória, pois perante a autoridade policial a ré declarou que guardou os entorpecentes para proteger seu namorado, justamente, o acusado Fabrício Ramos, membro da facção “Comando Vermelho”.

Com efeito, diferentemente do que afirma a defesa, as provas carreadas aos autos são firmes, seguras e convincentes quanto a acusação imputada a apelante, prevista no art. 33, da Lei de Drogas, que, resultou em condenação proferida pelo Juízo da Comarca de Bragança à uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pelo aludido delito, sendo, nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares determinantes para o esclarecimento dos fatos e a confirmação da prática criminosa.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, claramente, não se vislumbra na espécie.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse para consumo próprio, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 2. A denúncia imputou ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, consistente na posse de 18 porções de maconha, 8 pinos de cocaína e R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em espécie, em local conhecido como ponto de tráfico. 3. O acórdão recorrido destacou que o paciente dirigia a fuga dos comparsas e que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas pelas circunstâncias e pelo conjunto probatório. II. Questão em discussão. 4.
A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova.
III. Razões de decidir. 5. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 6. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 7.
A atuação do paciente no comando da operação criminosa é evidenciada pelo testemunho dos policiais, que narraram que o réu dava instruções claras sobre como os demais envolvidos deveriam dispersar-se diante da abordagem policial.
IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.
2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula n. 7 do STJ. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441.372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (AgRg no HC n. 939.833/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025.)

Diante de tais fatos e circunstâncias, não dúvida quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois a acusada, claramente, “trazia consigo”, “matinha em depósito”, substância entorpecente em desacordo com a lei e sem autorização legal, tudo, comprovado através das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória.

02. PREQUESTIONAMENTO.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a pena imposta a apelante
ANTÔNIA EDILENE BARROS DE OLIVEIRA
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/06/2025